Tribunal: STF
Processo: MS 22319
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. FALTA DE
NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O § 2 , DO ARTIGO 2 , DA LEI 8.629/93.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: INEXISTÊNCIA: NULIDADE DO ATO. MANDADO
DE SEGURANÇA DEFERIDO.
1.      A propriedade selecionada pelo órgão estatal para o fim de
desapropriação por interesse social visando à reforma agrária não
dispensa a notificação prévia a que se refere o parágrafo 2 , do
artigo 2 , da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, de tal modo
a assegurar aos seus proprietários o direito de acompanhar os
procedimentos preliminares para o levantamento dos dados físicos
objeto da pretensão desapropriatória. O conhecimento prévio que se
abre ao proprietário consubstancia-se em   direito fundamental do
cidadão, caracterizando-se a sua ausência patente violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, artigo 5 , inciso
LV).
2.      Não se considera prévia a notificação entregue ao
administrador do imóvel "quando da vistoria."
3.      Na falta da notificação prévia como preliminar do processo,
o edito de expropriação por interesse social para os efeitos de
reforma agrária torna-se plenamente nulo.